Tribunal: TJBA
Processo: 0520774-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520774-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ENTREGA DE DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR ABANDONO. INADIMPLÊNCIA.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA PAULA SANTOS ALMEIDA em face da sentença proferida pel
a
MM. J
uiz
de Direito da 11ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido indenizatório por danos morais, tombada sob nº
0520774-83.2017.8.05.0001
,
que julgou improcedente o pedido da apelante, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso
parcialmente
provido. Sentença Reformada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0520774-83.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante ANA PAULA SANTOS ALMEIDA e apelada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
em DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO, nos term
os do voto desta Relatora.

Salvador.